Tribunal: STJ
Processo: 0812590-28.2022.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2156219 - PB(2024/0249259-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: MARIA DO SOCORRO FREIRE ATAIDE
ADVOGADO
: HERMANO PONTES DE MIRANDA NETO - PE025254
INTERES.
: IONY FREIRE ATAIDE
INTERES.
: JOSVALDO RODRIGUES ATAIDE JUNIOR
INTERES.
: LAERCIO FREIRE ATAIDE
INTERES.
: RAONI FREIRE ATAIDE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC. VIOLAÇÃO. EXISTÊNCIA.
1. Há violação do
do CPC quando o Tribunal de origem
art. 1.022
não se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as
teses relevantes à solução do litígio.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026 09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de fevereiro de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54228231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:50:02
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: bc631dc5-eac9-4714-a8fe-8dc0caeafb17

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2156219 - PB (2024/0249259-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: MARIA DO SOCORRO FREIRE ATAIDE
ADVOGADO
: HERMANO PONTES DE MIRANDA NETO - PE025254
INTERES.
: IONY FREIRE ATAIDE
INTERES.
: JOSVALDO RODRIGUES ATAIDE JUNIOR
INTERES.
: LAERCIO FREIRE ATAIDE
INTERES.
: RAONI FREIRE ATAIDE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC. VIOLAÇÃO. EXISTÊNCIA.
1. Há violação do
do CPC quando o Tribunal de origem
art. 1.022
não se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as
teses relevantes à solução do litígio.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO contra decisão de
minha lavra, proferida às e-STJ fls. 228/232, em que dei provimento ao recurso especial de
MARIA DO SOCORRO FREIRE ATAIDE, em virtude da caracterização de negativa de
prestação jurisdicional.
Aduz a parte agravante: "[...] o Acórdão foi claro em afastar a tese de
inexistência de violação à coisa julgada, prescrição e inexistência de valores a compensar
[...]", bem como que "[...] o Tema STJ 476 não pode ser invocado em prejuízo da União de
compensação na fase de cumprimento de sentença porque não pôde ser objetada no
processo de conhecimento já que, reitera-se, não havia individualização dos substituídos,
cargo ocupado e local de lotação no Serviço Público Federal" (e-STJ fl. 240).
Documento eletrônico VDA52690056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:57
Código de Controle do Documento: 5f30847b-650d-4d75-9e22-0c4412b10368

Requer, assim, a reconsideração ou a reforma da decisão atacada, a
fim de que seja desprovido o recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece prosperar.
Consoante explicitado no
ora recorrido, o
do
decisum
art. 1.022
CPC prevê que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial,
omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material,
:
in verbis
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Para a admissão do recurso especial com base no referido dispositivo,
a omissão tem que ser manifesta, ou seja, imprescindível para o enfrentamento da
.
quaestio
No presente caso, o preenchimento do requisito é indubitável,
visto que o Tribunal de origem não se manifestou acerca de temas questionados no recurso
integrativo: compensação pretendida pela executada afastada já na fase de conhecimento e
impossibilidade de compensação de crédito prescrito.
Assim, estando configurada a violação do
do CPC, faz-se
art. 1.022
necessária a declaração de nulidade do aresto para que sejam apreciados os embargos de
declaração, a fim de que o vício seja sanado pelo Tribunal de origem. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. INDUSTRIALIZAÇÃO POR
ENCOMENDA. SERVIÇO DE ACABAMENTO DE CALÇADOS. MATÉRIA-
PRIMA DE TERCEIRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
DO CTN.
ART. 166
LEGITIMIDADE AD CAUSAM. MATÉRIA RELEVANTE SUSCITADA EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. NULIDADE
DO ACÓRDÃO. RETORNO À ORIGEM.
1. A controvérsia de fundo versa sobre pedido de repetição de indébito de ICMS
cobrado sobre atividade de acabamento industrial de calçados por encomenda
mediante fornecimento de matéria-prima pelo tomador do serviço.
2. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o
II, do
art. 1.022,
por ter-se omitido sobre a legitimidade ativa da parte autora com
CPC/2015,
base no
do CTN.
art. 166
Documento eletrônico VDA52690056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:57
Código de Controle do Documento: 5f30847b-650d-4d75-9e22-0c4412b10368

3. De fato, houve omissão no aresto impugnado sobre a aplicação do
do
art. 166
CTN à espécie.
4. O referido dispositivo repercute sobre a legitimidade ad causam para repetição
de indébito de ICMS, razão pela qual constitui matéria relevante que não poderia
deixar de ser enfrentada na instância de origem.
5. Decerto a apelação interposta pelo recorrente não devolveu explicitamente
esse tema ao Tribunal. Nada obstante, cuida-se de matéria de ordem pública,
suscitada nos Embargos de Declaração e passível de conhecimento de ofício pelo
órgão julgador, o que afasta falar em preclusão.
6. Demais, a hipótese dos autos versa sobre repetição de ICMS, que é espécie de
tributo indireto, porque recolhido sobre as receitas oriundas de cada encomenda,
comportando repasse previsto em lei para o adquirente do serviço. Nesse caso,
"como imposto indireto, tem aplicações, em princípio, o teor do
do CTN
art. 166
e o verbete 71 do STF, atualmente 546.” (
Rel. Ministra Eliana
REsp 426.179/SP,
Calmon, Segunda Turma, julgado em
DJ
. No mesmo
11/5/2004,
20/9/2004)
sentido: AgRg no
Rel. Ministro José Delgado, Primeira
REsp 436.894/PR,
Turma, julgado em
DJ
AgRg no Ag 449.146/SP, Rel.
3/12/2002,
17/2/2003;
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
DJ
17/10/2002,
4/11/2002.
7. O acórdão atacado apenas aferiu a legitimidade ativa da autora com base na
comprovação do recolhimento do tributo (fl. 295, e-STJ), deixando de perscrutar
ou exigir a demonstração de assunção definitiva do ônus tributário sem acrescê-
lo ao preço cobrado do destinatário da mercadoria industrializada. Não há como
se confirmar a repetição de indébito sem a prévia superação, na origem, da
condição exigida pelo
do CTN.
art. 166
8. Justifica-se o retorno dos autos à origem para novo julgamento dos
aclaratórios.
9. Recurso Especial provido. (
Rel. Min. HERMAN
REsp 1.693.918/RS,
BENJAMIN, Segunda Turma, DJe
.
16/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO
OCORRÊNCIA.
CPC/2015.
1. Esta Corte Superior tem atribuído efeitos infringentes aos embargos de
declaração, em situações excepcionais, para corrigir premissa equivocada no
julgamento, bem como nos casos em que o acolhimento dos embargos tiver
como consectário lógico a alteração da decisão. Nesse sentido: AgRg no
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe
AREsp 622.677/SP,
EDcl no AgRg no
Rel. Ministra Regina Helena
1/4/2016;
RESP 1.393.423/RS,
Costa, Primeira Turma, DJe 18/5/2016.
2. No caso dos autos, constata-se que as instâncias ordinárias quedaram-se
silentes acerca da questão oportunamente suscitada acerca da ilegalidade da
instituição da substituição tributária por Decreto, o que torna impositivo o
reconhecimento da ocorrência da omissão apontada nas razões do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA52690056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:57
Código de Controle do Documento: 5f30847b-650d-4d75-9e22-0c4412b10368

3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o
acórdão embargado e a decisão desta Corte que o precedeu e dar parcial
provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de
origem para novo julgamento dos aclaratórios. (EDcl EDcl AgRg
Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeiro Turma,
REsp 1.408.452/PE,
DJe
.
20/06/2017)
Por fim, o reconhecimento do vício decisório aludido não implica em
emissão de nenhum juízo de valor acerca do acerto ou do desacerto do julgamento de
mérito proferido pela Segunda Instância.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do CPC, haja
art. 1.021
vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária imposição
da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52690056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:57
Código de Controle do Documento: 5f30847b-650d-4d75-9e22-0c4412b10368

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.156.219 / PB
Número Registro: 2024/0249259-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00043267920114058200
08125902820224050000
08134541220194058200
43267920114058200
8121347820224050000 8125902820224050000 8134541220194058200
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA DO SOCORRO FREIRE ATAIDE
ADVOGADO
: HERMANO PONTES DE MIRANDA NETO - PE025254
RECORRIDO
: UNIÃO
INTERES.
: IONY FREIRE ATAIDE
INTERES.
: JOSVALDO RODRIGUES ATAIDE JUNIOR
INTERES.
: LAERCIO FREIRE ATAIDE
INTERES.
: RAONI FREIRE ATAIDE
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: MARIA DO SOCORRO FREIRE ATAIDE
Documento eletrônico VDA54009390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:07:27
Código de Controle do Documento: 38cef69e-88a0-4b73-8236-e44bb4e447c8

ADVOGADO : HERMANO PONTES DE MIRANDA NETO - PE025254
INTERES.
: IONY FREIRE ATAIDE
INTERES.
: JOSVALDO RODRIGUES ATAIDE JUNIOR
INTERES.
: LAERCIO FREIRE ATAIDE
INTERES.
: RAONI FREIRE ATAIDE
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:07:27
Código de Controle do Documento: 38cef69e-88a0-4b73-8236-e44bb4e447c8